Tribunal: TJDFT
Processo: 0728439-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728439-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: SUPERMERCADO SAO JORGE - CENTRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação de conhecimento no 0703066-32.2024.8.07.0002, iniciado em seu desfavor por SUPERMERCADO SAO JORGE - CENTRO LTDA (autor), deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 161637698, do processo de origem): “O autor pleiteia o deferimento de tutela de urgência, no sentido de que a ré se abstenha de promover o corte no fornecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora, bem como a cobrança relativa ao Termo de Ocorrência de Inspeção anexo à inicial. Para tanto, aduz que a ré, por intermédio de preposto, teria confeccionado um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual informava que: a) fora realizada perícia no medidor em que se constatou diferença de energia não cobrada; b) em decorrência disso, a ré teria emitido uma fatura acumulada no valor de R$ 647.498,27 (seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) para pagamento, sob risco de interrupção do serviço fornecido. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou seu deferimento à presença de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por configurados tais pressupostos. Muito embora a ré tenha a prerrogativa legal de efetuar o cálculo de recuperação de receita e promover a cobrança dos valores pretéritos, com base na estimativa de consumo, em casos de constatação de irregularidade, isso não lhe confere a prerrogativa de condicionar a manutenção do serviço ao pagamento da fatura, nesses termos, produzida. Isso porque o art. 357 da Resolução n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) só permite que as concessionárias de energia elétrica interrompam o fornecimento do serviço em razão do não pagamento das faturas tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias. O valor cobrado supera, em muitas vezes, as faturas dos últimos três meses, motivo pelo qual entendo que a probabilidade do direito do autor está presente. Não é outro o entendimento da jurisprudência sobre o tema: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...) 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, proferido no julgamento da apelação cível 07043111120208070005, em que atuou como relator o Desembargador Sandoval Oliveira, da 2a Turma Cível. Data de julgamento: 21/10/2020. Publicação no PJe: 29/10/2020. Sem página cadastrada.)”. Assim, para adequar a sua postura contratual à lei, a ré deve dissociar o montante da recuperação da receita apurada em conformidade com os critérios legais do valor do consumo verificado a partir da instalação do novo medidor. Do contrário, ela estará, por via transversa, se investindo no direito de promover a suspensão do serviço com base em débitos anteriores a 90 (noventa) dias, o que vai de encontro à disposição legal atinente à matéria, nos termos há pouco destacados. Não vejo, porém, como estender a medida ao pleito de proibição de cobrança. Isso porque gozam de relativa presunção de veracidade os cálculos elaborados pela ré a título de recuperação de receita. Ademais, não foi possível divisar, prima facie, qualquer irregularidade no TOI confeccionado pela ré. Impõe-se, com isso, o acolhimento parcial do pleito antecipatório. ISSO POSTO, defiro parcialmente o pleito de tutela de urgência, para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade do autor, situada QN 02 LT 32 LJ 01, CEP 72710-020 - Brazlândia-DF- UC n. 281117, código do medidor n. 4231910436 e código do consumidor n. 01.858.882-4. Para tanto, ela deverá dissociar os valores apurados a propósito da importância relativa aos serviços efetivamente prestados a partir da instalação do novo medidor de energia na unidade consumidora. Caso a interrupção do serviço já tenha se consumado, a ré deverá, em 72 (setenta e duas) horas, restabelecer o fornecimento da utilidade, sob pena da incidência em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ora imposta à ré, instituo multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 61390250), a parte agravante sustenta que a suspensão do fornecimento de energia não afronta princípios constitucionais, tampouco vai de encontro ao interesse da coletividade. Questiona a multa aplicada sob o fundamento de que “diz respeito a um descumprimento que se dá por segundos, posto que a decisão ordenava o restabelecimento de energia de imediato, que quer dizer de imediato/ instantâneo, de modo que se demonstra desarrazoado o arbitramento de multa diária em face de obrigação cujo descumprimento é incerto”. (ID 61390250 - Pág. 12) Destarte, requer “a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ora interposto, para suspender os efeitos da decisão liminar deferida, condicionando os efeitos da medida liminar as faturas objeto da lide, bem como, determinar que o Agravado efetue o pagamento em juízo dos valores que entende como incontroverso, posto que utilizou pelo fornecimento de energia e não realizou o pagamento de nenhum valor”. Preparo no ID 61390253. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se a a suspensão imediata dos serviços de energia elétrica, em razão de suposta inadimplência. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste a probabilidade do direito, mas não se verifica urgência que autorize o deferimento do efeito suspensivo postulado, tendo em vista que a questão de fundo demanda dilação probatória, para os fins de se verificar a regularidade da cobrança da fatura no valor de R$647.498,27 (seiscentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), expedida por suposta irregularidade do medidor. Não se olvide, em tese, do risco de dano inverso na hipótese da autorização da suspensão da energia elétrica, porquanto consiste em serviço essencial, com a possibilidade de se acarretar inegável prejuízos à empresa autora/agravada, que é um supermercado, não se podendo aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Outrossim, a priori, consoante informou Sua Excelência a quo: “o art. 357 da Resolução n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) só permite que as concessionárias de energia elétrica interrompam o fornecimento do serviço em razão do não pagamento das faturas tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias. O valor cobrado supera, em muitas vezes, as faturas dos últimos três meses, motivo pelo qual entendo que a probabilidade do direito do autor está presente”. Por fim, não se constata, nessa via estreita de cognição, desacerto na multa estipulada, de fácil compreensão, que fora condicionada à hipótese de a interrupção do serviço já se haver consumado e caso não ocorra o reestabelecimento, em 72 (setenta e duas) horas, do fornecimento da energia elétrica, sob pena da incidência em multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). Logo, a referida questão deverá aguardar a análise pelo e. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator